Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011852-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVANTE), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURO SABATINI FILHO

AGRAVADO: IDA GLACI HESSLER THEVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTENSA LITIGIOSIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a posse do agravante no imóvel onde funciona empresa com diversos funcionários, ausente demonstração de não pagamento do valor da venda e verificada a intensa litigiosidade, a medida mais prudente por ora é manter no local o atual ocupante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURO SABATINI FILHO

AGRAVADO: IDA GLACI HESSLER THEVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011852-89.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Reivindicatória, deferiu a tutela de urgência “
para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel
”
.

O agravante alega que o advogado da autora não tem legitimidade para defender seus interesses em juízo ante a ausência de procuração nos autos, portanto a decisão seria nula.

Aduz que firmou com a agravada o contrato verbal de compra e venda do imóvel localizado na quadra 3, lote 24, Loteamento São Cristóvão, com 335,10 m2, matrícula 44.726, em Várzea Grande, por R$500.000,00.

Afirma que quitou integralmente o preço e que está no local de forma pacífica, sem nenhuma oposição, desde a aquisição em agosto de 2012.

Diz que foi realizada a transferência da escritura pública, porém a autora pleiteou e obteve na Justiça sua anulação “
em uma bem-sucedida manobra de engodo para retomar o imóvel de forma injusta e criminosa”
.

Assinala que na respectiva Ação (anulatória) discutia-se exclusivamente a eficácia da escritura pública, e não da avença.

Ressalta que o local não está abandonado, pois há mais de 50 funcionários que ali trabalham.

Pede a reforma do
decisum
para que seja mantido na posse até a resolução definitiva da demanda.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 93489966.

Na contraminuta (Id n. 95886999) a agravada sustenta que em virtude da procedência da Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, a área em litígio retornou para o seu patrimônio. Acrescenta que não recebeu o valor convencionado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURO SABATINI FILHO

AGRAVADO: IDA GLACI HESSLER THEVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que propôs Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel “
localizado na quadra 03, lote urbano de n 24, loteamento São Cristóvão, área de 335,10 m2, Matrícula n. 44.726, em Várzea Grande-MT, com construção em alvenaria no local”,
a qual foi
julgada procedente, por isso busca a reintegração na posse.

A tutela de urgência foi deferida nestes termos:

“
No caso em tela, a condição de proprietária da requerente está comprovada por meio do registro das competentes Escrituras Públicas de Compra e Venda dos imóveis (Id. 40648368 – fls. 29/39) no RGI do 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, dando conta da aquisição do domínio do imóvel sub judice no ano de 2011, com a devida observância das formalidades legais (art. 1.245 do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos).

Sendo que do que mais conta dos autos, a posse que se reputa exercida pela requerida, salvo melhor juízo, não é justa porquanto não outorgada legítima e regularmente pela proprietária, não possuindo, até onde se tem notícia, fundamento legal para ser exercida, mormente considerando o julgamento da ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel, autos de n.o 0002202-73.2014.8.11.0002 - cód. 333624, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, a qual foi julgada procedente a ação pretendida pela autora em face do requerido, anulando-se a escritura pública de compra e venda de imóvel que havia entre as partes, referente ao imóvel localizado na quadra 03, lote urbano de n 24, loteamento São Cristóvão, área de 335,10 m2, Matrícula n. 44.726, em Várzea Grande-MT.

Assim, tenho que os elementos coligidos nos autos se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à pretendida imissão na posse, porquanto evidente que apesar de a requerente se apresentar como titular de direito real unitário, exclusivo e oponível a terceiros, a atual ocupação do imóvel implica em flagrante restrição ao direito de propriedade dos mesmos, tolhidos do livre uso e gozo do imóvel.

Ademais, cumpre ressaltar que a parte autora informa nos autos a desocupação do imóvel, colacionando para tanto fotografia do imóvel, o qual foi colocado em locação (Id. 57727650).

Diante destas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela deduzido na inicial, para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel
”.

(Id 57998874 dos autos em primeiro grau).

Embora confirmada nesta instância a sentença proferida na mencionada Ação de Anulação (AP 0002202-73.2014.8.11.0002, julgada em 5/2/2020), no voto condutor foi registrado o seguinte:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria que envolve esta Ação e, por conseguinte, este Recurso é a legitimidade da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel
e não a avença de compra e venda
.

O autor ajuizou a presente Ação visando desconstituir a Escritura Pública de Compra e Venda do lote urbano, n. 24, quadra 3, loteamento São Cristóvão, com área de 335,10 m
2
, em Várzea Grande – MT, conforme requerido no pedido:

“a) Requer seja reconhecido a fraude contida na escritura pública de compra e venda, que macula sua validade, portanto, seja decretada sua nulidade, voltando as parte ao “status quo ante”.

Certo,

portanto, que o pedido era para anular a
Escritura Pública de Compra e Venda
.”

Desse modo, não há decisão a respeito da eficácia do Contrato e nem sobre a realização ou não de pagamento.

Se assim fosse, o pedido de imissão na posse teria sido formulado e executado naquela demanda.

Os documentos de Id n. 93132474, págs. 2 a 9, mostram a ocupação por empresa com diversos funcionários, e foi anexado também o Recibo de Venda (Id n. 93132475) no valor de R$500.000,00, com a entrega de 1 caminhonete por R$160.000,00, 10 cheques com vencimento mensal a partir de 20/09/2012 até 20/6/2013, num total de R$333.340,00 (cujas cópias e comprovante de pagamento estão no Id n.

93132477, págs. 1 a 14), mais R$6.660,00 relativos ao IPTU.

Verifica-se ainda a assinatura da agravada atestando o recebimento do veículo e dos títulos de crédito e dando quitação ao IPTU em 17/8/2012.

Por outro lado, ela argui que o imóvel foi vendido por R$700.000,00, e não por R$500.000,00, e que não recebeu a quantia convencionada, no entanto não trouxe, ao menos até agora, nenhuma prova nesse sentido, tampouco, por conseguinte, de qualquer irregularidade no Contrato de Compra e Venda.

Importante ressaltar que não procede sua arguição de que teria sido anulado o feito em referência, pois, conforme já consignado, nele tratou-se apenas da nulidade da escritura e por motivos pontuais inerentes ao registro público.

Logo, não foram evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (iminência de dano e verossimilhança do direito), e o imóvel está ocupado por uma empresa com diversos trabalhadores (hipótese de risco inverso). Por consequência, é imprescindível aguardar a instrução processual para obter a verdade dos fatos.

Ademais, consoante reiterada orientação desta Câmara, sendo intensa a litigiosidade nas ações como esta, a medida mais prudente é manter a situação atual (
status quo ante
), o que significa, nesta lide, a permanência do agravante na posse do imóvel.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o status quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
.” (RAI n. 0085601-35.2016.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, TJMT).

Vale lembrar que o pedido de tutela de urgência pode ser renovado a qualquer momento, desde que haja novos elementos nos autos.

No que tange a procuração, além de não ter sido objeto da decisão recorrida, o que inviabiliza que seja apreciada em segunda instância, é vício que pode ser sanado a qualquer tempo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021